Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002188-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAIL PADILHA DE QUEIROZ - CPF: 014.655.861-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI - CPF: 034.956.651-88 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDADO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO –
DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158997320, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a parte recorrente pugna anulação da sentença de primeiro grau e determinação de remessa ao Juízo competente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte demandada deseja a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ponderando que:

“Dos autos se vê que intimada à parte autora para indicar o endereço correto da requerida, a mesma requer diligências do juízo para esse fim. Contudo, anote-se que em razão dos princípios que regem o juizado especial, especificamente o da economia processual e celeridade, é obrigação da parte indicar o correto endereço do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo, nem se aplicando subsidiariamente o CPC, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de id. 78270371.

Assim, e considerando que a inércia da parte autora em não promover os atos e as diligências que lhe cabiam,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

É certo que o artigo 14, §1o, I, da Lei 9.099/1995, dispõe que constitui ônus da parte autora fornecer o endereço atualizado do demandado, a saber:

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1o Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e
o endereço das partes
;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

Ainda, vale ressaltar que, apesar dos sistemas eletrônicos de busca de endereço estarem à disposição do Juízo, não é de sua incumbência diligenciar para providenciar localização da parte reclamada.

É o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Recurso Inominado no 1001704-50.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo
Juizado
Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Recorrido: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA
CITAÇÃO
- DEVER DO AUTOR INFORMAR
ENDEREÇO
CORRETO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS -
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de
Juizados
Especiais, informar o
endereço
válido do requerido para
citação
.

2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de
citação
, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o
endereço
do requerido.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1001704-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022). (Grifei)

No caso, da análise detida do processo, constata-se que a parte autora não conseguiu apresentar localização correta do paradeiro do reclamado
Eduardo Francisco Cristofoli.

No id. 158997316, o juiz singular determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecesse o endereço ou meios para a citação do reclamado, sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, no id. 158997319, a autora somente informou que desconhece o atual endereço do reclamado e requereu o auxílio do Juízo para a busca de endereço, visando o prosseguimento do feito.

Em sentença, o magistrado singular reforçou que cabe ao autor providenciar os meios necessários para citar o demandado, de forma que extinguiu o processo.

Vale ressaltar que, apesar da parte autora ter requerido a remessa dos autos ao Juízo competente, não comprovou ter esgotado todos os meios disponíveis para localização do endereço, hipótese que eventualmente geraria a necessidade de envio.

De acordo com os argumentos supracitados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023